Tribunal: TJBA
Processo: 0000220-53.1991.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000220-53.1991.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CALHEIRA ALMEIDA S A

Advogado(s)
:
DEUSDETE MACHADO DE SENA FILHO

APELADO: JOAQUIM PEREIRA DA COSTA LINO

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO RAMOS DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de contrato de compra e venda de cacau, cuja pretensão prescreve em cinco anos. A parte apelante requereu o prosseguimento do feito executivo.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve efetiva ocorrência da prescrição intercorrente, considerando a suspensão do processo e a ausência de atos processuais úteis por prazo superior ao prescricional; e (ii) saber se é necessária a intimação pessoal da parte para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir
A contagem do prazo prescricional reiniciou-se automaticamente após a suspensão de um ano, nos termos do art. 921, §§1º e 4º, do CPC. Não houve diligência útil da parte exequente após a tentativa frustrada de penhora em 23/05/2018, tendo o prazo prescricional se encerrado em 23/05/2024.
A jurisprudência do STJ consolidou entendimento de que a intimação pessoal do exequente não é imprescindível para configuração da prescrição intercorrente (AgInt no AREsp n. 2.486.553/SP e AgInt no AgInt no AREsp n. 2.354.793/PR).

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0000220-53.1991.8.05.0113, oriundos da 4ª Vara do Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itabuna/BA, tendo, como Apelante,

CALHEIRA ALMEIDA S A

e, como Apelado,
JOAQUIM PEREIRA DA COSTA LINO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA